Tribunal: TJMT
Processo: 1011247-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011247-80.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), WELLITON CRISTIANO SPINDOLA DA SILVA - CPF: 066.825.441-62 (PACIENTE), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), Douto Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum (REU), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE), WELLITON CRISTIANO SPINDOLA DA SILVA - CPF: 066.825.441-62 (PACIENTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE SANTOS DA SILVA - CPF: 608.653.273-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO – PROCEDÊNCIA – DECISÃO LASTREADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DOS CRIMES E NO MERO RECEIO INFUNDADO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INFRAÇÕES QUE NÃO ENVOLVEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – PERTINÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – ORDEM CONCEDIDA, PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

A decretação da prisão preventiva, como qual espécie de pronunciamento judicial, exige fundamentação idônea, sob pena de nulidade da decisão e ilegalidade da custódia, em conformidade com o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

A mera referência à gravidade abstrata do delito em apuração, ou conjecturas infundadas acerca do risco de fuga do agente, não são suficientes para a segregação cautelar do indivíduo, por se tratar de medida excepcional cabível somente quando elementos concretos dos autos evidenciem a sua necessidade para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

Em contexto de pandemia, tratando-se de crimes não praticados mediante violência nem grave ameaça a pessoa, revela-se pertinente a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, consoante a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Welliton Cristiano Spindola da Silva
, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT.

Conforme a síntese elaborada na decisão preambular:

“O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para tal finalidade e posse de munições de uso restrito.

Alega, em síntese, que o paciente é usuário de drogas e não traficante, e que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, indicando que o decreto preventivo é genérico e carece de fundamentação idônea.

Por fim, indica que o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

Com essas considerações, pleiteia a revogação da custódia preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos”.

A liminar inicialmente foi indeferida – Id 43906496, mas depois revista em sede de pedido de reconsideração, oportunidade em que o paciente foi colocado em liberdade mediante a imposição de cautelares alternativas – Id 44805484.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora – Id 47114580.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão "
parcial
" da ordem, com a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, ratificando-se a liminar deferida (Id 48306460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Em síntese, o impetrante alega que o paciente é usuário de drogas e não traficante, e que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, indicando que o decreto preventivo é genérico e carece de fundamentação idônea.

A ordem merece concessão
.

Inicialmente, destaco que este Tribunal já consolidou o entendimento de que o
habeas corpus
não se presta a incursões aprofundadas no acervo probatório, matéria afeta à instrução criminal no bojo da ação penal condenatória, razão pela qual não se revela pertinente, nesta oportunidade, o enfrentamento da tese de negativa de autoria (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Todavia, examinando perfunctoriamente os autos, observo que a decisão de conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva é, de fato, lacônica no que diz respeito à fundamentação.

Com efeito, verifico que a garantia da ordem pública foi invocada como fator justificante da custódia cautelar, consoante o art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal, porém, a eminente magistrada plantonista

não se reportou a elementos concretos do feito para tanto, valendo-se de meras referências à gravidade abstrata do tráfico de entorpecentes e do famigerado “
sentimento de impunidade
” que a soltura de suspeitos gera na coletividade, além de manifestar um receio aparentemente infundado de que, uma vez colocado em liberdade, o paciente volte a delinquir (Id 43738462).

Destarte, conclui-se que o
decisum
invectivado não se atentou para o comando inserto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, que exige que todos os pronunciamentos judiciais sejam devidamente fundamentados.

É digno de registro que, no caso dos autos, a quantidade total de drogas apreendidas não é significativa (135g de maconha e 1,6g de pasta-base de cocaína), o que, em princípio, denota a reduzida gravidade concreta do comportamento ilícito em apuração.

Finalmente, não há como perder de vista a Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que, em contexto de pandemia, orienta os juízes e tribunais do país a reavaliarem a necessidade de manutenção da custódia cautelar por crimes que não envolvem violência ou grave ameaça a pessoa.

In casu
, conquanto inexista informação no sentido de que o paciente integre um dos denominados “
grupos de risco
” da Covid-19, certo é que os delitos em comento não foram praticados com violência ou grave ameaça a pessoa, nem há notícia de que o paciente seja dado à recalcitrância infracional, notadamente por ostentar bons predicados pessoais, razão pela qual entendo que a ordem pública pode ser adequadamente tutelada com medidas cautelares mais brandas, sem prejuízo de que, caso o paciente dê motivos para tanto, o juízo de origem volte a decretar a sua segregação.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem para, ratificando a liminar deferida, revogar a prisão preventiva de
Welliton Cristiano Spindola da Silva
, impondo-lhe, contudo, as seguintes medidas cautelares: I – comparecimento periódico em juízo, até o 5o dia útil de cada mês, a partir da normalização do expediente forense, para informar e justificar suas atividades; II – comparecimento a todos os atos processuais, salvo com expressa dispensa; III – obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos; e IV – proibição de se ausentar da Comarca em que reside, por período superior a 7 dias, sem prévia comunicação ao juízo processante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020